Tribunal: TJPA
Processo: 0000965-88.2018.8.14.0128
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA QUANTO AO ANIMUS NECANDI INERENTE A EXECUÇÃO DO DELITO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DO PLEITO.1. O Contexto fático encartado nos autos aponta que, a prova técnica e, ainda, a análise dos depoimentos testemunhais prestados em juízo, não são suficientes para que se conclua pela ausência de animus necandi necessária a desclassificação do delito. 2. Havendo duas teses opostas assentadas sobre as provas então reunidas ? técnica e testemunhal ? a primeira que atesta pela ausência de animus necandi, conduzindo a desclassificação do delito e, a segunda, pela presença da intenção homicida na conduta do recorrido, dúvida que não pode ser enfrentada e resolvida neste momento, por ser o conselho de sentença o órgão competente, nos termos constitucionais, para tanto. 3. Recurso conhecido e provido, para que o paciente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do crime descrito na denúncia.

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0000965-88.2018.8.14.0128
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE TERRA SANTA - VARA ÚNICA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: ROSINELSON FERREIRA SILVA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA QUANTO AO ANIMUS NECANDI INERENTE A EXECUÇÃO DO DELITO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DO PLEITO.
1. O Contexto fático encartado nos autos aponta que, a prova técnica e, ainda, a análise dos depoimentos testemunhais prestados em juízo, não são suficientes para que se conclua pela ausência de animus necandi necessária a desclassificação do delito.
2. Havendo duas teses opostas assentadas sobre as provas então reunidas - técnica e testemunhal - a primeira que atesta pela ausência de animus necandi, conduzindo a desclassificação do delito e, a segunda, pela presença da intenção homicida na conduta do recorrido, dúvida que não pode ser enfrentada e resolvida neste momento, por ser o conselho de sentença o órgão competente, nos termos constitucionais, para tanto.
3. Recurso conhecido e provido, para que o paciente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do crime descrito na denúncia.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso penal em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Terra Santa que, após desclassificar a conduta delitiva imputada ao recorrido Rosinelson Ferreira Silva Lobato, afastando a tipificação do Art. 121, §2°, II e IV c/c art. 14, II - ambos do CP, e fixando-lhe a do Art. 129, §1°, I do CP, estabelecendo a pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicial aberto.

Narra a inicial acusatória que, na data de 22/10/2017, por volta das 23h, na comarca de Terra Santa, durante a comemoração pela vitória de um time de futebol da cidade - com a distribuição gratuita de cerveja aos participantes, tendo vítima e agressor, ora recorrido, discutido durante o evento por ter, a vítima, se negado a continuar fornecendo cerveja ao agressor. Por tal contexto fático, o recorrido esperou a vítima em terreno próximo a localidade e, no local, passou a desferir vários golpes de faca em seu abdômen, somente sendo detido pela intervenção de um sobrinho da vítima - por tais fatos, o recorrido foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no tipo penal descritivo do art. 121, §2°, II e IV c/c art. 14, II do CP.

Após regular instrução, o juízo de origem entendeu pela desclassificação do delito para o tipo penal do Art. 129, §1°, I do CP, nos moldes antes descritos.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, cujo escopo é, em síntese, a reforma da decisão recorrida, para que o réu seja pronunciado pelo crime descrito na denúncia.

Em contrarrazões, a Defesa Técnica do réu requer o improvimento do recurso e a confirmação da decisão recorrida em sua integralidade. O magistrado
a quo
recebeu o recurso e, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão em todos os seus termos.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro Abucater manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que o réu seja pronunciado pelo tipo penal estabelecido na denúncia e, ao final, submetido ao Tribunal do Júri.

É o relatório.

A Secretaria para incluir em pauta de julgamento.
V O T O

Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e adequado à espécie.

No mérito, importar destacar, antes de proceder à análise das razões recursais, o fundamento adotado pelo juízo de origem ao operar a desclassificação combatida, assim vejamos:
(...)
Pois bem, entendo que a imputação exordial de tentativa de homicídio não se sustenta com base nas provas produzidas nos autos. Primordial para configuração do crime é o animus necandi, este extraído de circunstâncias do próprio delito. Não se pode vislumbrar a intenção homicida pela simples prática de atos agressivos contra a integridade física das vítimas, havendo necessidade de distinguir-se os crimes de perigo de dano e os crimes de dano, sob pena de toda e qualquer violência física à integridade ser apontada como conduta homicida.
Há que se analisar o contexto em que o ato foi praticado, as circunstâncias do fato, como a sede da lesão, a relação entre vítima e agressor, o comportamento do réu e da vítima após a agressão, o grau de perigo à vida proposto pela lesão e outras circunstâncias que possam estabelecer com critério lógico a intenção homicida do agressor.
No caso em tela, o exame de fls. 07 do IP é claro no quesito de que NÃO houve sequer perigo de vida. Ou seja, os fatos levam a crer que o réu não agiu com intenção homicida. Pelas provas nos autos, em especial a testemunhal, reú e vítima teriam tido uma discussão, envolvendo álcool, festa e afins, e no calor das emoções de ambos, existiu um fato criminoso, que, no entanto, nada demonstra ter sido um homicídio tentado.

Isto porque, apesar de o réu ter golpeado a vítima com uma faca, é defeso qualquer condenação ou mesmo pronúncia baseado apenas na impressão da vítima que a intenção do réu seria homicida.
Veja que não está claro a participação da ré no dolo de matar, vez que as testemunhas não foram precisas
. O próprio exame de corpo de delito descreve que não houve perigo de vida, ou seja, os golpes dados pelo réu não seriam suficientes, por si só, a levar alguém a óbito. Veja ainda que os ferimentos não atingiram qualquer região fatal do corpo. Além disso quais circunstâncias alheias à vontade do agente impediu a consumação da morte?
As testemunhas ouvidas em juízo não esclareceram a forma como as agressões cessaram ou mesmo o porquê. Portanto, nenhuma prova dos autos nos leva a crer na intenção homicida do réu. Por sua vez, existiu sim a intenção de lesionar. Os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação, não esclarecerem qual era realmente a intenção do réu.
É importante a distinção das condutas pelo tipo subjetivo, para que não se faça injustiça, perseguindo a justiça no caso concreto. Sequer existem elementos para dizer que havia dolo eventual para punição do réu pelo crime de homicídio. Como ficou claro nos depoimentos, não existe prova da intenção homicida, somente a interpretação da conduta pelo Ministério Público está sustentando a remessa dos autos ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto, é de se notar que, a premissa maior para a desclassificação do delito operada pelo juízo de origem foi a prova técnica encartada nos autos, cujo conteúdo aponta ter a vítima sofrido 04 (quatro) ferimentos cortantes, 02 (dois) no antebraço direito com 07cm (sete centímetros) e 3cm (centímetros) e 02 (dois) no antebraço esquerdo com 04cm (quatro centímetros) e 5cm (cinco centímetros).

Contudo, entendo que tal informação isolada, per si, não pode conduzir a desclassificação operada pelo juízo, sendo necessário, ainda, a análise dos depoimentos testemunhais prestados em juízo, destaco:

A vítima Arlei Franco Beneventes Castro, declarou:

(...)
Que em um dado momento saiu para urinar; que ao voltar foi chamado pelo recorrido para saber se ainda haveria cerveja; que informou que a cerveja existente seria apenas para o consumo dos jogadores; que por tal informação foi agredido, tendo começado uma discussão entre as partes; que ao sair novamente para urinar foi surpreendido com o réu, saindo de um local escuro, armado com uma faca; que passou a defender-se enquanto o réu desferia golpes de faca; que algumas pessoas passaram a gritar, tendo seu sobrinho interferido na execução do delito; que as lesões das quais se defendeu eram direcionadas ao seu pescoço e abdômen;

O Réu, ora recorrido, Rosinelson Ferreira Silva Lobato, declarou:
(...)
Que não tentou tirar a vida da vítima; que os golpes de fava atingiram apenas os braços da vítima, que acertou apenas três ou quatro golpes; que depois correu por ter o sobrinho da vítima ameaçando-o com uma estaca; que saiu da festa para se armar e atacar a vítima; que os golpes eram direcionados ao peito e pescoço da vítima;

No contexto fático encartado nos autos, e aqui demonstrado, entendo que não se pode extrair com absoluto grau de certeza a ausência de
animus necandi
necessária a desclassificação do delito, conquanto existam elementos que apontam para o fato de que o réu/recorrido, após uma breve discussão com a vítima, foi até a sua casa, armou-se com uma faca e esperou a vítima estar isolada para, então atacar-lhe, não tendo desferido os golpes nas regiões pretendidas por ter, a vítima, defendido-se com os braços e, ainda, por ter o sobrinho da vítima intervido na execução delitiva, detendo o agressor com golpes de madeira - Na premissa fática estabelecida, é possível constatar-se que o réu, com dolo eventual, agrediu a vítima com o intuito de lesiona-la em regiões vitais (abdômen, peito e pescoço), assumindo o risco de causar-lhe a morte, resultado apenas impedido por razões alheias a sua vontade, contexto que, em tese, preenche o tipo penal do Art. 121, §2°, II e IV c/c art. 14, II do CP.

Nessa toada, é necessário esclarecer que o procedimento penal para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida possui a peculiaridade de dividir-se em duas fases, a primeira se inicia com a denúncia e se encerra com a pronúncia, cuidando da reunião de elementos de convicção que, se presentes, levam o processo para a segunda fase, na qual a acusação é formalizada e o acusado submetido a sessão plenária, onde é julgado pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença composto por juízes leigos, sendo necessário, ainda, esclarecer que, na pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate,
e não o in dubio pro reo, porque é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Juízo natural da causa. Isto porque, a pronúncia se constitui num juízo fundado de suspeita que apenas e tão somente admite a acusação, inexistindo juízo de certeza utilizado para a condenação, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação decidir acerca delas.

Assim, no caso ora em análise, entendo que, ao fim da primeira fase procedimental, restam consolidados os indícios suficientes de autoria e materialidade e, igualmente, duas teses opostas assentadas sobre as provas então reunidas - técnica e testemunhal - a primeira que atesta pela ausência de animus necandi, conduzindo a desclassificação do delito e, a segunda, pela presença da intenção homicida na conduta do recorrido, dúvida que não pode ser enfrentada e resolvida neste momento, por ser o conselho de sentença o órgão competente, nos termos constitucionais, para tanto.

Desse modo, convergindo para o parecer da Procuradoria de Justiça, entendo como suficientes os indícios de autoria e materialidade, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, devendo eventuais dúvidas quanto ao animus do recorrido Rosinelson Ferreira Silva Lobato na execução do delito serem dirimidas pelo conselho de sentença no Plenário do Júri, motivo porque impõe-se a reforma da decisão recorrida, com a pronuncia do recorrido afim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do crime descrito na denúncia.

É o meu voto.

Belém (PA) 18 de fevereiro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator